Tribunal: TJDFT
Processo: 0706827-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO, NULIDADE DE CLÁUSULA E COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO COM A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual a executada Polyana Medina Borges alegou excesso de execução, nulidade de cláusula e coordenação desta execução com o processo de recuperação judicial da executada agravante Visan Segurança.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se as alegações das executadas agravantes podem ser analisadas por meio de exceção de pré-executividade.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos.
4. A objeção é cabível exclusivamente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no CPC e, segundo o STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
5. No caso, a alegação de excesso de execução, nulidade de cláusula e coordenação desta execução com o processo de recuperação judicial demanda dilação probatória, sendo inadequada a via eleita.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 803.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no REsp 1.581.769/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 22/04/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07/08/2018.
TJDFT. AGI 0716784-39.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 13/09/2023; AGI 0710245-86.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05/06/2025.